Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-77.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001241-77.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOSÉ LUIZ BRUM (REQUERENTE), JUIZ DTO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
ROUBOS MAJORADOS, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – POSTULADA A EXTENSÃO DA READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA A UM DOS CORRÉUS EM RECURSO DE APELAÇÃO – RE
QUERENTE
QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA – PRO
CEDÊNCIA DO PEDIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA
PROCEDENTE.

Sendo a situação do
requerente
idêntica à do corréu, que teve a pena reduzida, em recurso de apelação, em acórdão que não se fundamentou em critérios exclusivamente pessoais, é de rigor a extensão de tal decisão
àquele
, nos termos do art
.
580 do Código de Processo Penal.

A
ção revisional julgada
procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
José Luiz Brum
, com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
-MT
que, nos autos da
Ação P
enal n.
000
2199-75.2012.8.11.0039
,
condenou-o à pena de
3
8 (
trinta e oito
) anos
e 1 (um) mês
de reclusão, em regime i
nicial fechado,
e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário
pela
mínimo vigente à época dos fatos,
prática do
s
crime
s
de
scritos no art. 157, §2º, I e II, do C
ódigo Penal
(1º fato), art. 157, §2º, I e II,
do
C
ódigo
P
enal
, por seis vezes, em concurso formal (2º fato), art. 155, §4º, IV,
do
C
ódigo
P
enal
(3º fato), art. 157, §2º, I e II
,

do
C
ódigo
P
enal
(4º fato), art. 157, §2º, I e II,
do
C
ódigo
P
enal
, por duas vezes, em concurso formal e continuidade delitiva com o 4º fato (5º fato) e art. 288, parágrafo único,
do Código Penal

(9º fato)
, em concurso material com todos os demais delitos
.

O
revisionando
, por intermédio da peça encartada ao ID
74101492
, almeja a
revisão da sanção que lhe foi aplicada
, ao argumento de que no
julgamento do
Recurso de Apelação Criminal n.
103
.
732/2016, a Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça
reduziu a pena imposta ao c
orréu
Ezaquel
Ferreira de Souza –

que
teve a sua dosimetria realizada de forma idêntica
à
do requerente –
para 25 (vinte e cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 67 (sessenta a sete) dias-multa,

motivo pelo qual
, também,

fa
z
jus a
redução de sanção operada naqueles autos,
nos termos do art. 580 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sobretudo ao considerar que nã
o interpôs recurso de apelação.

Por fim,
postula a procedência desta
revisional para que sejam estendidos os efeitos do acórdão, com a consequente redução da
sua
pena.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no
ID

76077486
, manifesta-se pela procedência desta
actio
,

para que seja reduzida a pena do
revisionando
, nos precisos termos do acórdão da apelação criminal nº 103732/201
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, c
onstata-se que
estão presentes os pressupostos processuais para
o processamento desta

revisão criminal.

Como asseverado no relatório, o
re
visionando

postula, em síntese,
a extensão dos efeitos d
o acórdão pro
latado
no
julgamento do
Recurso de Apelação Criminal n.
103
.
732/2016,
pel
a Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça, que, redimensionou a pena do corréu
Ezaquel
Ferreira de Souza para 25 (vinte e cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 67 (sessenta a sete) dias-multa.

A
ssiste razão
ao requerente
, porquan
t
o
da análise do acórdão prolatado
no
Recurso de Apelação Criminal n.
103
.
732/2016
,
depreende-se que
o corréu
Ezaquel
Ferreira de Souza obteve a redução das suas penas
iniciais
quanto aos fatos 1, 2, 3, 4, 5 e 9,
por terem sido afastadas as circunstâncias judiciais referentes aos
antecedentes,
à
conduta social,
à
personalidade do agente,
aos
motivos e
às
consequências dos crimes
que haviam sido

negativadas
equivocadamente pelo
j
uízo
de primeiro grau
, reduzindo,
outrossim
,
o
quantum
aumentado pela agravante da reincidência, bem como
a
s
fraç
ões
aplicada
s

à
majorante do emprego de arma de fogo

de todos os crimes de roubo
e à continuidade delitiva nos fatos 4 e 5
,
tal como se infere desta parte daquele julgado colegiado
:

Da dosimetria da pena

A defesa do réu
Ezaquel
pleiteia a readequação da

reprimenda,
a fim de que seja fixada no mínimo legal, que não incida as causas de aumento de pena referente aos delitos de roubo majorado e que seja aplicado o instituto da continuidade delitiva em relação a todos os delitos, nos moldes do art. 71 do CP.

Primeiramente, incabível o pleito de não aplicação das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e de concurso de pessoas ao apelante, uma vez que se trata de circunstâncias de caráter objetivo, que dizem respeito aos fatos e não aos agentes (caráter subjetivo), logo, imperiosa a comunicabilidade com os demais acusados.

A respeito disso, o artigo 29,
caput
, do CP, preceitua que
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
. E o artigo 30 do mesmo diploma legal dispõe que
“não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”.

Dessa forma, havendo concurso de pessoas no delito (autor, coautor e/ou partícipe) e sendo as circunstâncias objetivas, devem estas incidir sobre todos os agentes envolvidos na prática criminosa, que delas tinham conhecimento, uniformemente, como de fato ocorreu no presente caso.

Passo à aplicação da reprimenda referente aos fatos 1, 2, 3, 4, 5 e 9.

Denota-se que a fixação da pena-base deve contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos moldes do artigo 59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, não bastando, para tanto, se valer de meras referências a termos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, mas sim de elementos que dizem respeito aos fatos e ao réu.

Após a análise das fls. 1.604, verso, a 1.614, nas quais foram dosadas as reprimendas do
apelante
Ezaquel
, verifico que o magistrado singular elevou a pena-base em 1 ano – nos crimes de roubo majorado e de associação criminosa – e 6 meses – no delito de furto qualificado. Contudo, as fundamentações utilizadas para negativar as circunstâncias judiciais são inidôneas, tornando incabível o afastamento da sanção do mínimo legal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, a Súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos e ações penais em andamento para fins de
elevação da pena basilar, além do mais, aduzir que o acusado
“possui antecedentes maculados”
, por si só, não é motivo suficiente para exasperar a sanção
.

Por sua vez, a
conduta social
e a
personalidade
do agente somente podem ser auferidas e consequentemente sopesadas de forma desfavorável ao réu quando há nos autos dados técnicos, como estudos psicossociais, que permitam avaliar adequadamente o agente. Ademais,
e
xpressões como
“conduta social voltada para a prática de crimes”
e
“personalidade desvirtuada”
não servem para quantificar no caso concreto uma reprimenda maior, pois são elementos genéricos, desprovidos de caráter objetivo
.

Também se encontram desprovidas de concr
etude as
fundamentações atinente
aos
motivos do crime
–
“o réu agiu movido pela ganância de obter lucro fácil em prejuízo a terceiros”
– e às
consequências do delito
–
“não foram recuperados todos os bens pertencentes”
– na medida em que tais fatores são inerentes ao próprio crime.

Sendo assim,
diante da inexistência de motivação apta a considerar as circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao recorrente,
fixo a sanção basilar no mínimo legal
– roubo majorado em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa; furto qualificado em 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa; e associação criminosa em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, tendo em vista
a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, elevo as reprimendas em 6 meses
– totalizando o roubo majorado em 4 anos e 6 meses de reclusão, e 12 dias-multa;
furto qualificado em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 12 dias-multa
; e associação criminosa em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Na terceira etapa
, quanto aos crimes de roubo majorado,
há a incidência de duas causas de aumento de pena
– emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Diante disso,
o juízo
a quo
estipulou o patamar de aumento na metade, desprovido, contudo, de qualquer fundamentação
.

Assim, com esteio no que preceitua a Súmula 443 do STJ –
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” –
fixo a fração de aumento em 1/3
, perfazendo a sanção provisória do
roubo majorado em

6 anos de reclusão e 16 dias-multa
.

Quanto ao delito de
associação criminosa
, presente a causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CP. Assim,
mantenho o aumento da sanção na metade
, fixando-a em
2 anos e 3 meses de reclusão
.

Por fim, deixo de acolher o pleito defensivo de aplicação da continuidade delitiva em relação a todos os delitos, uma vez que não ficaram preenchidos todos os requisitos.

Da continuidade delitiva

O instituto previsto no art. 71 do CP foi criado para beneficiar o criminoso ocasional ou eventual, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras, os subsequentes poderão ser considerados como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas (crime continuado homogêneo), ou a mais grave, se diversas (crime continuado heterogêneo), aumentada, em qualquer hipótese, de 1/6 a 2/3 (crime continuado próprio).

Frise-se que para a sua incidência, além da necessidade de os crimes serem da mesma espécie, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos – mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes – e subjetivo – unidade de desígnios.

Quanto ao fato 3 (furto qualificado) incabível o reconhecimento da continuidade com os demais delitos (roubos majorados), posto que embora se trate de crimes do mesmo gênero
não são da mesma espécie
, fator este que por si só impede a aplicação do instituto.

Em relação aos outros delitos, referente aos fatos 1, 2, 4 e 5, não obstante serem da mesma espécie, não preenchem o restante dos requisitos exigidos, na medida em que foram praticados em
cidades distintas
, além de que
o
modo de execução também se diferem
(fatos 1 e 2 em São José dos Quatro Marcos/MT – na residência das vítimas; fatos 4 e 5 em Araputanga/MT – em via pública).

Ademais, o fato 1 ocorreu em 4 de
maio
de 2012, o fato 2 em 8 de
julho
de 2012 e os fatos 4 e 5 em 12 de junho de 2012.

Denota-se que os dois primeiros fatos ocorreram com mais de dois meses de diferença, de modo que não pode ser considerado o subsequente havido em continuação do primeiro. Outrossim, o juízo singular reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes relacionados aos fatos 4 e 5, haja vista que foram cometidos em idênticas condições – na mesma cidade (Araputanga/MT), no mesmo dia (12.6.2012), um delito em seguida do outro, em via pública e com a subtração de motocicleta das vítimas.

Sobre o tema, oportuno trazer o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...)

Sendo assim,
mantenho o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva somente em relação aos

fatos 4 e 5
. Todavia,
fixo a fração de aumento em 1/6 por se tratar de dois crimes
, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Logo, considerando a pena aplicada de 6 anos de reclusão e 16 dias-multa, perfaz o total de 7 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Mantenho o concurso formal no tocante ao

fato 2
, tendo em vista que se trata de seis vítimas distintas, bem como o patamar de aumento em 1/3 da pena em respeito ao princípio do
nom
reformatio in pejus
, totalizando a sanção o
quantum
de 8 anos de reclusão e 21 dias-multa.

Diante de tais considerações,
perfaz a reprimenda definitiva do apelante
Ezaquel
, no tocante a cada delito, o total de:
Fato 1 (roubo majorado) – 6 anos de reclusão e 16 dias-multa; Fato 2 (roubo majorado em concurso formal) – 8 anos de reclusão e 21 dias-multa; Fato 3 (furto qualificado) – 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa; Fatos 4 e 5 (roubos majorados em continuidade delitiva) – 7 anos de reclusão e 18 dias-multa; e Fato 9 (associação criminosa) – 2 anos e 3 meses de reclusão.

Ao fim, considerando o
concurso material de crimes
(art. 69 do CP), fixo a pena total do aludido acusado em 25 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 67 dias-multa.

(
Acórdão do
Recurso de Apelação Criminal n. 103.732/2016,
ID
74101495
, p. 9/15).
Destacamos

Ademais disso, infere-se da
sentença encontradiça no ID
74101497
, p. 71/
193, que
,

realmente
,
o
seu prolator
utilizou
-se de
fundamentação idêntica para dosar a pena do
re
visionando
e do corréu
Ezaquel
Ferreira de Souza, razão pela qual, com base no art. 580 do Código de Processo Penal,
aquele tem direito
à extensão da readequação da pena operada
em favor deste
no Recurso de Apelação Criminal n.

103
.
732/2016
, julgado em 25 de janeiro de 2017, pela Segunda Câmara Criminal.

Sendo a
ssim,
considerando que
este relator

afastará as circunstâncias
judiciais sopesadas desfavoravelmente ao
revisionando

e
readequ
ará
o quantitativo atinente à agravante da reincidência e as frações
aplicadas à majorante do emprego de arma de fogo de todos os crimes de roubo e à continuidade delitiva nos fatos 4 e 5,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal,
passo a readequar a
pena de
José Luiz Brum da seguinte forma:

Roubos majorados (Fatos 1, 2, 4 e 5)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
fixo
a pena-base
, para cada um dos fatos,

no
mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
não há atenuantes a serem sopesadas, no entanto,
considerando a incidência da
agravante da reincidência
, ma
joro as penas em 6 (seis) meses e 2 (dois) dias-multa, resultando
a pena em formação em

4
(
quatro
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa
.

Na terceira
fase
, não há causas de diminuição, incidindo,
porém
, as causas de aumento previstas
nos
inciso
s
I
e I
I
d
o § 2° do art. 157 do Código Penal, motivo pelo qual elevo a sanção na proporção de
1
/3 (
um terço
), resultando
a pena de
6
(
seis
) anos de reclusão e
16
(
dezesseis
) dias-multa
.

Mantenho o concurso formal no tocante ao fato 2,
por se tratar de
seis vítimas distintas, bem como
a fração
de aumento em 1/3
(um terço)
da pena em respeito ao princípio do
nom
reformatio in pejus
,
totalizando
a
pena
de

8

(oito)
anos

de

reclusão

e

21
(vinte e um)
dias-multa.

De igual maneira, m
antenho o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva somente em relação aos fatos 4 e 5
, fixando, t
odavia, a fração de aumento em 1/6
(um sexto),
por se tratar de dois crimes,
totalizando
a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
quanto aos crimes dos
fatos 4 e 5
.

Furto
qualificado
(Fato

3
)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
fixo
a pena-base
, para cada um dos fatos,

no
mínimo legal de
2
(
doi
s
) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
não há atenuantes a serem sopesadas, no entanto,
considerando a incidência da
agravante da reincidência
, ma
joro as penas em 6 (seis) meses e 2 (dois) dias-multa, resultando
a pena em formação em

2
(
dois
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa
.

Na terceira
fase
,
não há causas de diminuição ou de aumento a serem sopesadas, razão pela qual mantenho a pena de
2
(
dois
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa
.

Associação Criminosa (Fato

9
)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
fixo
a pena-base
, para cada um dos fatos,

no
mínimo legal de
1
(
um
) ano de reclusão.

Na segunda fase,
não há atenuantes a serem sopesadas, no entanto,
considerando a incidência da
agravante da reincidência
, ma
joro as penas em 6 (seis) meses, resultando
a pena em formação em

1

(
um) ano

e 6 (seis) meses
de reclusão
.

Na terceira
fase
,
inexistem
causas de diminuição, incidindo,
todavia
, as causas de aumento previstas
nos
inciso
s

parágrafo único do art. 288
do Código Penal, motivo pelo qual elevo a sanção na proporção de
1
/
2
(
metade
), resultando
a pena de
2
(
dois
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão
.

Em decorrência do concurso material entre os crimes
(art. 69 do Código Penal), Fato 1 (roubo majorado) – 6 anos de reclusão e 16 dias-multa; Fato 2 (roubo majorado em concurso formal) – 8 anos de reclusão e 21 dias-multa; Fato 3 (furto qualificado) – 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa; Fatos 4 e 5 (roubos majorados em continuidade delitiva) – 7 anos de reclusão e 18 dias-multa; e Fato 9 (associação criminosa) – 2 anos e 3 meses de reclusão
,
resulta a sanção definitiva
de
25
(
vinte e cinco
) anos e
9
(
nove) meses de reclusão
e
67
(
sessenta e sete
) dias-multa.

Por
derradeiro
, tendo em vista os quantitativos das penas que foram aplicados ao
re
querente
,
aliada ao fato d
e
e
le ser reincidente
(art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal), mant
enho o regime de cumprimento da pena
no inicial fechado.

Posto isso, em
sintonia
com
o parecer ministerial,
julgo procedente
o pleito revisional deduzido por
José Luiz Brum
, para estender-lhe os termos do acórdão do Recurso de Apelação n. 103.732/2016, readequando, por conseguinte, a sua pena
para 25 (vinte e cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,

e
67 (sessenta e sete) dias-multa
, nos autos da
Ação P
enal n.

0002199-75.2012.8.11.0039
, que tramitou
no Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos-MT
.

Por derradeiro,
determino
,

a expedição de ofício ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
,
comunicando
à
quela autoridade judiciária
acerca dos termos
deste acórdão

independentemente do
seu
trânsito em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021